Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 848/2021 – STF



    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.



    Em suas informações, a autoridade reclamada comunica que o requerente, Kaio Phelipe Febbo Cândido, foi absolvido da acusação que lhe fora feita e os autos arquivados.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados pelo juízo reclamado:



    “Por decisão deste Juízo em 15/03/2021, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumprindo determinação emanada desta Colenda Suprema Corte, pela estendeu os benefício da revogação da prisão preventiva concedida a Guilherme Monteiro Riva, no Habeas Corpus nº 645903-SP (2021/0045892-0), ao ora paciente, sendo ele colocado em liberdade em 15/03/2021.



     Por sentença proferida por este Juízo em 05/10/2021, o paciente foi ABSOLVIDO da acusação que lhe fora feita:



    ‘(...) Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados FELIPE FURLANETTO ROMANO,conhecido como ‘Grilo’, GUILHERME MONTEIRO RIVA, conhecido como ‘Tapioca ou Taps’, KAIO PHELIPE PHEBBO CÂNDIDO, conhecido como ‘P.A.’, DANIEL BARBOSA SANTOS, conhecido como ‘Dani Santos’, e NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ, conhecido como ‘Corote’, qualificado nos autos, do cometimento da prática delitiva atribuída pela denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal’ [...]” (pág. 5 do documento eletrônico 392; grifado no original).



    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator